Tribunal: TCU
Processo: 001.581/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.581/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Almeida de Souza (XXX.628.852-XX); Danilo Carpejani (XXX.616.791-XX); Jose Augusto Cantalejo Mazzaro (XXX.004.569-XX); Jose Augusto Francisco (XXX.170.558-XX); Kenneth Porto do Nascimento Junior (XXX.420.152-XX); Kleber Daniel Sousa da Silva (XXX.744.892-XX); Mauro Pereira Gomes Junior (XXX.228.971-XX); Rafael Miguel da Costa (XXX.006.704-XX); Raimundo Pio Furtado Neto (XXX.592.852-XX); Willian Toshio Tateyama (XXX.248.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.